Tribunal: TJDFT
Processo: 0731789-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NULIDADES DE INTIMAÇÃO NÃO APONTADAS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUANDO CONHECIDOS. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a alegação de nulidade dos atos praticados após o recebimento do cumprimento provisório de sentença.
2. A preclusão estabelece espécie de barreira para a análise daquilo que já foi decidido, do que não foi oportunamente abordado ou, ainda, do que se revela em manifesto descompasso com a atuação da parte interessada. Se a decisão impugnada apontou a ocorrência de preclusão, não poderia avançar sobre as teses alcançadas pela eficácia preclusiva.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem reiteradamente refutado a manobra ou estratégia processual da parte que permanece em silêncio no momento oportuno e reserva a alegação de nulidade para ocasião desfavorável ulterior (nulidade de bolso ou de algibeira). Nesses casos, a preclusão abarca inclusive matérias cognoscíveis de ofício. Trata-se de situação distinta daquela em que a parte toma conhecimento do vício e, de pronto, pugna pela desconstituição do ato maculado.
4. As circunstâncias do caso concreto conduzem à conclusão de que os pontos trazidos pelos recorrentes na presente insurgência estão envoltos pela preclusão, pois deveriam ter sido apresentados desde a primeira oportunidade de manifestação, quando conhecidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.